Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO POR DUAS VEZES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ERRO DE EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se à apenas duas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.

2. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.

3. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri foi adequada às respostas dos jurados e aos quesitos, conforme termo de votação.

4. As provas são incontestes no sentido de que o réu tentou ceifar a vida de duas vítimas, mediante recurso que dificultou suas defesas, ao efetuar disparos de arma de fogo. Por essa razão, não merece guarida a tese defensiva de que a decisão do Júri teria decidido manifestamente contrária à prova dos autos.

5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se consideram decisões manifestamente proferidas contra provas evidentes dos autos, aquelas que se divorciam completamente dos elementos dele constantes; e não àquelas que se apoiam, no entendimento de qualquer das partes ou de terceiras pessoas e, estas versões foram debatidas e explicadas em plenário para os Jurados.

6. E, também não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, quando o Conselho de Sentença não acolhe a versão apresentada em Plenário pela Defesa, consistente na desclassificação de homicídio doloso para culposo, eis que o Conselho de Sentença decide segundo o conjunto probatório, e não segundo os entendimentos da acusação ou defesa.

7. A dosimetria da pena, muito embora no rito do dos delitos contra a vida tenha suas peculiaridades ou requisitos previstos no Código de Processo Penal, que não são iguais aos contidos no artigo 59, do CP, mas, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, deve-se afastar as circunstâncias e motivos dos crimes, se deveriam ser considerados como qualificadoras na denúncia e não foram levadas à discussão do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência e de contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

8. Recurso parcialmente provido.